Tribunal: TJSP
Processo: 2183815-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Serviços profissionais – Cumprimento de sentença – Bloqueio eletrônico – Impenhorabilidade absoluta da verba do mês em curso – Possibilidade de constrição do saldo existente na data em que efetuado o depósito dos proventos mensais e de outras verbas depositadas na mesma conta – Constrição que deve ser mantida – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183815-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante JESSICA
EDUARDA HACKMANN CHERVENCOW (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
BEMVENUTO DE LIMA MOUZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183815-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
JESSICA EDUARDA HACKMANN CHERNENCOW
AGRAVADO:
BEMVENUTO DE LIMA MOUZINHO
COMARCA: INDAIATUBA
EMENTA:
Serviços profissionais Cumprimento
de
sentença

Bloqueio
eletrônico

Impenhorabilidade absoluta da verba do mês em
curso
Possibilidade de constrição do saldo
existente na data em que efetuado o depósito dos
proventos mensais e de outras verbas depositadas
na mesma conta Constrição que deve ser mantida
Agravo provido.
VOTO N° 44.720
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que reconheceu a impenhorabilidade dos valores penhorados e determinou o
desbloqueio, em cumprimento de sentença.
Sustenta a agravante, em síntese, que a penhora
merece subsistir porque se trata de cumprimento de sentença de ação de
cobrança de honorários, ou seja, o crédito executado possui evidente natureza
alimentar. Afirma que deve ser aplicado ao caso o artigo 833, §2o do CPC.
Requer a reforma da decisão para que seja mantida a penhora dos valores
anteriormente constritos pelo sistema Bacenjud.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183815-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular e
tempestivo, instruído com traslado de peças. Foram apresentadas
contrarrazões às fls. 61/69 pugnando pelo improvimento do agravo sob o
argumento de que os valores são relativos à aposentadoria do executado e,
portanto, impenhoráveis.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença em ação de
cobrança de honorários. A r. decisão agravada (fls. 37/38 dos autos de
primeiro grau) reconheceu a impenhorabilidade do numerário penhorado e
determinou o desbloqueio.
A agravante busca a revogação da determinação,
com a manutenção da constrição dos valores, sob o argumento de que o
crédito executado possui natureza alimentar.
A impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833,
IV do Código de Processo Civil, foi instituída como proteção à manutenção da
subsistência mensal do executado e sua família. O texto legal é cristalino: são
impenhoráveis os bens e proventos indicados, de forma que permitir a
constrição, ainda que parcial, significaria uma decisão contra legem.
Neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ainda na vigência do estatuto processual anterior, que
igualmente previa essa proteção no art. 649 e incisos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183815-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Os
valores depositados em conta destinada ao recebimento do salário do
devedor são impenhoráveis. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento (AgReg no AREsp 675263/DF, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 10/11/2015, DJe 19/11/2015).
E bem assim esta Corte:
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA.
SALÁRIO
E
POUPANÇA
VINCULADA
A
CONTA
CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO NCPC. 1. É
impenhorável o salário do trabalhador quando penhorado imediatamente
após o crédito, como ocorrido nos autos, podendo prejudicar a
subsistência do núcleo familiar (CPC/2015, art. 833, IV). 2. Igualmente
impenhorável o investimento inferior a quarenta salários mínimos, não se
restringindo a garantia à caderneta de poupança (CPC/2015, art. 833, X).
3. O fato de se tratar de poupança integrada à conta corrente, sendo,
portanto, de livre movimentação, não elide a proteção legal se o montante
nela depositado não ultrapassa o limite fixado pela lei. 4. Recurso provido
(AI no 2084381-48.2016.8.26.0000, 14a Câm. Dir. Priv., Rel. Melo Colombi,
j. 09/06/2016).
Portanto, cuidando a regra geral de proteger os
vencimentos mensais, somente nos casos em que a legislação expressamente
dispuser de outra forma admite-se sua penhora.
Por outro lado, a impenhorabilidade de vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183815-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
tem sua razão de ser na subsistência do executado e sua família durante o
mês em curso. Havendo saldo na conta na data em que o salário é
depositado, este saldo perde a proteção legal, pois não foi necessário à
manutenção familiar.
Nesse sentido:
AÇÃO DE COBRANÇA - Cumprimento de sentença -
Bloqueio de ativos financeiros - Decisão que indeferiu o pedido de
desbloqueio integral de numerário depositado em conta corrente do
executado - Insurgência do devedor - Alegação de impenhorabilidade da
verba constrita, sob o argumento de que o saldo existente em sua conta
tem origem salarial - Descabimento - Hipótese em que, apesar de a conta
ser utilizada para depósito da remuneração do executado, o extrato
apresentado pelo devedor evidencia que parte do saldo bloqueado é
constituído de valores provenientes de salários pagos em meses
anteriores, deixando de ostentar natureza alimentar, eis que não foram
necessários ao atendimento das necessidades básicas do executado nos
respectivos períodos - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2260344-02.2018.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro:
14/02/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que manteve a penhora sobre o valor
recebido pelo executado a título de verba advinda de ação revisional de
benefício previdenciário, posto se configurar como sobra, não sujeita à
proteção da impenhorabilidade. Inconformismo do executado. Pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183815-68.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja
apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta
câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Saldo remanescente
em conta corrente, e sobre o qual o bloqueio foi mantido, que decorrem de
ação revisional de aposentadoria ajuizada em face do INSS Instituto
Nacional do Seguro Social, demonstrando que havia reserva de capital
acumulado. Quantia bloqueada que entrou na esfera de disponibilidade do
agravante, sem que tivesse sido consumida integralmente para o
suprimento de suas necessidades básicas. Perda do caráter alimentar.
Admissibilidade da penhora. Precedentes do STJ e do TJSP. Efeito
antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com
a decisão recorrida sendo mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2191380-54.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/10/2018; Data de Registro: 03/10/2018)
Na presente hipótese, conforme petição de fls.
33/35 e extrato bancário de fls. 36, o bloqueio eletrônico do valor de R$ 486,50
(quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), na conta corrente
0029801-8, agência 2951, foi realizado na conta de titularidade do agravado
em 25 de junho de 2020.
Verifica-se que no dia 29 de junho de 2020, houve o
depósito dos proventos da aposentadoria (crédito do INSS) no valor de R$
781,00 (setecentos e oitenta e um reais).
Desse modo, o valor de R$ 486,50 (quatrocentos e
oitenta e seis reais e cinquenta centavos), constante na conta do agravado
alguns dias antes do depósito dos proventos da aposentadoria, perdeu sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183815-68.2020.8.26.0000 -Voto no
7
característica salarial. A quantia passou a integrar o patrimônio do devedor,
tornando-se penhorável, motivo pelo qual deve ser reformada a r. decisão
agravada para que seja mantida a constrição.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
dou
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR